Tribunal: TJSP
Processo: 2286720-78.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 6a RAJ - Vara Regional das Garantias da 6a Região Administrativa Judiciária - Ribeirão Preto;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea, além de o paciente ser inocente quanto à prática imputada. Inviabilidade. De início, acerca das questões de mérito suscitadas, tais como a inocência do paciente, como fundamento para a expedição de alvará de soltura é

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea, além de o paciente ser inocente quanto à prática imputada. Inviabilidade. De início, acerca das questões de mérito suscitadas, tais como a inocência do paciente, como fundamento para a expedição de alvará de soltura é apreciação que enseja dilação probatória, cabendo ao juízo a quo avaliar, no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que serão produzidas, se a referida versão defensiva deverá prevalecer em detrimento daquela fornecida pela pelo órgão da acusação, o que torna intangível qualquer análise por esta relatoria, sobretudo na estreita via do habeas corpus. Outrossim, diante do panorama evidenciado nos autos, em que pese o delito ser desprovido de violência ou grave ameaça, afigura-se necessária e adequada a manutenção das custódias cautelares dos pacientes, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito em tese perpetrado, evidenciada pelo volume e variedade de entorpecentes apreendidos na ocorrência (total de 741,59 gramas entre maconha, cocaína e crack), além de petrechos do tráfico, elementos esses sinalizadores da periculosidade por ele apresentada e que demonstram, in casu, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.